Tribunal: TJSP
Processo: 1010961-57.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 2. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 3. DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES, VISTO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DO RÉU. 4.

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 2. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 3. DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES, VISTO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DO RÉU. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010961-57.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARA LUCIA
DA CRUZ FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010961-57.2019.8.26.0344 - Voto no 76296
2
Ap. 1010961-57.2019.8.26.0344 Marília 5a VC VOTO 76296
Apte.: Mara Lucia da Cruz Ferreira (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
1.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
CONFIGURADOS.
2.
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
PAUTADO
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE.
3.
DESCABIDA
A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES, VISTO QUE NÃO SE
PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DO RÉU. 4. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
86, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 93/101, que julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexistência de débito,
com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização de
danos morais, para declarar inexigível o débito discriminado na inicial e
condenar o réu a repetir o indébito de forma simples, rechaçada a
pretensão de indenização do prejuízo extrapatrimonial.
Em seu recurso, alega a autora que a decisão comporta
reforma em parte. Afirma que faz jus à devolução em dobro dos valores
indevidamente debitados de sua conta corrente. Bate-se, ainda, pela
condenação do ora apelado no pagamento de indenização dos danos
extrapatrimoniais que alega ter sofrido, decorrentes dos descontos
promovidos na conta corrente em recebe seu benefício previdenciário.
Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto ao reconhecimento da inexigibilidade da dívida
discriminada na inicial da demanda e o dever do réu de devolver, de
forma singela, os valores indevidamente debitados da conta corrente da
autora. Então, cabe apenas analisar os pedidos de devolução em dobro
dos valores descontados e de condenação do réu no pagamento de
indenização dos danos morais alegados. É o que passa a ser feito.
No tocante aos alegados danos morais, verifico que a
sentença comporta reforma, já que, na espécie, reputo configurados os
danos morais alegados pela autora, os quais se referem aos transtornos
decorrentes dos descontos indevidos de valores existentes em conta
corrente na qual ela recebe seu benefício previdenciário (cf. fls. 14/33),
valores que são notoriamente utilizados para compra de itens básicos de
subsistência. Além disso, restou evidenciado o transtorno sofrido pela
autora na busca da recomposição do seu patrimônio, que, relembre-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010961-57.2019.8.26.0344 - Voto no 76296
3
foi
injustamente
desfalcado,
ainda
que
momentaneamente,
em
decorrência de descontos indevidos. Nesse sentido, já se decidiu nesta
Câmara em hipótese análoga (cf. Ap. 1.231.669-8, Rel. Des. Matheus
Fontes, j. em 30.1.07).
Nesse contexto, forçoso concluir que os eventos
narrados na exordial configuram situação que refoge daquilo que
razoavelmente pode ser admitido, conclusão, aliás, que decorre das
máximas da experiência, fruto da observação do que ordinariamente
acontece (art. 375, do C.P.C.). Além disso, os fatos acarretaram
indisponibilidade do numerário por certo período, o que, para pessoas
que tem a renda comprometida com gastos ordinários e mensais, é
aflitivo. É exatamente o caso dos autos, já que, apenas a título
exemplificativo, os descontos indevidos chegaram a representar 7% do
benefício previdenciário mensal recebido pela autora, como ocorreu no
mês de julho de 2.018 (cf. fls. 14, 21 e 25). Corrobora tal conclusão,
ainda, o fato de que a autora é beneficiária da justiça gratuita (cf. fls.
34). Assim, prevalece na espécie a função punitiva que a indenização
também deve ter, visto que a situação extrapolou daquilo que
razoavelmente pode ser admitido.
Cabe
agora
tecer
considerações
sobre
a
verba
indenizatória. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p.
67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina,
1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva,
1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT,
2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização
quantificada em valor demasiadamente elevado para a repercussão do
dano. Montantes mais significativos devem ser reservados para
compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais
proteção. Os dissabores, os aborrecimentos que a autora sofreu não a
acompanharão pelo resto da vida, foram transitórios e seus efeitos não
perduram, ao contrário do que ocorre em casos de lesões físicas
irreversíveis ou em casos de perda de ente querido, ou ainda quando se é
vítima de algum crime contra a honra. Portanto, as indenizações mais
elevadas devem ser reservadas para esses casos em que os danos são de
maior expressão. Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
No caso em tela, sopesadas as circunstâncias do evento,
arbitro a indenização do prejuízo moral no montante de R$ 3.500,00 (tres
mil e quinhentos reais), quantia que está em conformidade com o valor
usualmente arbitrado por esta Câmara em hipóteses análogas, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010961-57.2019.8.26.0344 - Voto no 76296
4
atender ambas as finalidades da indenização. Assim, estará sendo
adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito. Esse
montante deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data da intimação do presente acórdão (Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e deverão incidir juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, por se tratar de ilícito de origem contratual.
No mais, no que concerne à devolução dos valores
indevidamente descontados, ela deve mesmo ser singela e não em dobro,
como pretende a autora, pois não se pode presumir que o réu tenha agido
com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência. Relembre-se,
aqui, que o art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 deve ser
interpretado da mesma maneira que o art. 940, do Código Civil, visto que
não se pode presumir que o réu tenha agido com má-fé ao encetar os
referidos descontos. Era necessário que a autora fizesse prova
contundente de que a cobrança se deu por ato de má-fé da instituição
financeira. Contudo, não há nos autos nenhum adminículo probatório
nesse sentido. Em consequência, é mesmo descabida a imposição da
sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do Supremo
Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
De resto, alterada a sentença, é de rigor a redistribuição
dos encargos da sucumbência. Assim, tanto por força do princípio da
causalidade, quanto por ter sido mínima a derrota da autora, levando-se
em conta ainda o disposto na Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça, deve incidir na espécie o parágrafo único do art. 86, do C.P.C.
Em consequência, a ré deverá arcar com a integralidade das custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios da patrona da autora,
que fixo, com fundamento no art. 85, 2o, do C.P.C., em 15% do valor
atualizado da condenação.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator